Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729295-03.2022.8.07.0001 APELANTE: DAVIS ANTONIO MENDES BESSA APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DESPACHO O autor não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação, em 9/2/24 (id. 56720106), tanto que posteriormente, em 14/2/24, juntou petição e comprovante de pagamento (ids. 56720107 a 56720109). O § 4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, intime-se o autor para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 21 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora